Tribunal: TJDFT
Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018 APELANTE: JORGE GADIOLI RIBEIRO MENDES EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JORGE GADIOLI RIBEIRO MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 23438638 e Id. 23462688), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora